Tribunal: TJDFT
Processo: 0718973-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718973-60.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SERGIO LUIZ TAVARES FELIX RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS E DO CREDOR. DESNECESSIDADE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA POR OUTRO MEIO. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. DIREITO DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, incumbe à parte recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos poderiam determinar a sua modificação, guardando a devida correspondência. No caso dos autos, ao confrontar os argumentos deduzidos no recurso com as razões de decidir empregadas na sentença, é possível constatar, ao menos do ponto de vista meramente formal, a existência de uma relação lógica de ideias que se contrapõem a partir de proposições antagônicas e controvertidas. 2. A liquidez, a certeza e a exigibilidade da obrigação contida em cédula de crédito bancário decorrem da soma nela indicada ou do saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou em extratos bancários, os quais, por expressa previsão legal, precisam evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, os encargos, despesas, juros, correções, multas e demais acessórios que perfazem a dívida. 3. O artigo 29 da Lei 10.931/04 não prevê a exigência de assinatura por duas testemunhas no título de crédito em questão, tampouco imperatividade de assinatura do credor. 4. Em que pese a determinação de limite de 30% dos rendimentos para a realização de descontos diretamente pela apelada, tal restrição não se confunde com o refinanciamento da dívida para que a parcela alcançasse o aludido percentual. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 783 e 786, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que o empréstimo objeto deste litígio limita o desconto em 30% (trinta por cento) do salário creditado na conta corrente do recorrente. Contudo, o recorrido considerou vencido antecipadamente o contrato do empréstimo (objeto do litígio anterior) e passou a exigir o saldo devedor integral, ou seja, parcelas vencidas e vincendas, o que extrapola o limite indicado, impossibilitando a adimplência do negócio jurídico. Pede, assim, que seja afastada a cobrança integral da dívida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 783 e 786, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Em que pese a determinação de limite de 30% dos rendimentos para a realização de descontos diretamente pela apelada, tal restrição não se confunde com o refinanciamento da dívida para que a parcela alcançasse o aludido percentual. Assim, tal limite não impede que a apelada se utilize de meios alternativos para reaver seu crédito, tal como o presente feito executivo. Outrossim, verifica-se que eventual desconto no percentual supracitado não se mostra hábil à descaracterização da mora da apelante, já que não se cuida, tampouco, de adimplemento total e voluntário das parcelas vencidas e não importa em novação da dívida a título de repactuação do valor das parcelas vencidas e vincendas” (ID 21500572). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025